Tribunal: TJSP
Processo: 2130297-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Execução Fiscal – Cumprimento de Sentença – Sentença acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de determinar a redução do crédito exeqüendo, homologando os cálculos apresentados pela impugnante – Verba honorária não arbitrada em razão da sucumbência mínima – Impossibilidade em razão do princípio da causalidade – Sentença reformada – Recurso provido.